Tribunal: TJSP
Processo: 1002532-26.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. Contrato de Transporte Aéreo. Atraso de voo. Perda de conexão. Parte do trajeto efetuado por via terrestre. Danos morais reconhecidos. Quantum indenizatório. Majoração admitida, mas não no valor pretendido. Fixação que deve ser compatível com o dano e atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença reformada.
RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. Contrato de Transporte Aéreo. Atraso de voo. Perda de conexão. Parte do trajeto efetuado por via terrestre. Danos morais reconhecidos. Quantum indenizatório. Majoração admitida, mas não no valor pretendido. Fixação que deve ser compatível com o dano e atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença reformada.
RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO, NÃO PROVIDO O DA RÉ.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500406
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002532-26.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada WILLI
ARA MACC NNAMMARA VELLOSO DE SOUSA, é apelada/apelante AZUL LINHAS
AÉREAS BRASILEIRAS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso da autora e negaram provimento ao da ré. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 24067
APELAÇÃO CÍVEL No 1002532-26.2020.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO - FORO REGIONAL DE SANTO AMARO - 5a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: EURICO LEONEL PEIXOTO FILHO
APELANTE/APELADO: WILLI ARA MACC NNAMMARA VELLOSO DE SOUSA
APELADO/APELANTE: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. Contrato de Transporte
Aéreo. Atraso de voo. Perda de conexão. Parte do trajeto efetuado
por via terrestre. Danos morais reconhecidos. Quantum indenizatório.
Majoração admitida, mas não no valor pretendido. Fixação que deve
ser compatível com o dano e atender aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade. Sentença reformada.
RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO, NÃO PROVIDO O
DA RÉ.
RELATÓRIO
Recursos de apelação contra r. sentença (fls. 84/90) que julgou
parcialmente procedente o pedido formulado em ação de indenização por danos morais,
condenando a ré ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00, corrigida desde a sentença,
com juros de mora a partir da citação. A mesma decisão condenou a ré ao pagamento
das custas e de honorários advocatícios fixados em 10% do valor integral da
condenação.
Apela a autora (fls. 97/107), pretendendo a majoração do valor da
indenização por danos morais para R$. 12.000,00, sustentando que além do atraso de 19
horas do horário previsto de chegada ao destino, foi necessário fazer parte do trecho por
vai terrestre, além de ter perdido compromisso profissional.
A ré também recorreu (fls. 113/132), alegando que o atraso do voo ocorreu
em razão de necessidade de manutenção emergencial não programada da aeronave,
não sendo possível honrar a conexão. Entretanto, a autora foi realocada em voo para o
dia seguinte, recebendo assistência com hospedagem e alimentação. Sustenta inexistir
dano moral indenizável, salientando que o valor fixado é excessivo, devendo ser
reduzido.
Recursos tempestivos, preparados e respondidos (fls. 138/153 e 154160).
VOTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cuida-se ação de indenização por danos morais, alegando a autora, em
suma, ter sofrido danos decorrentes de atraso de voo, acarretando a perda da conexão e
a chegada ao destino 19 horas após o horário previsto.
Afirma que o voo sairia de Congonhas em 28.6.2019, às 20h, chegando
em Confins às 21h20. O segundo voo sairia de Confins às 22h05, com chegada em
Uberaba às 23h25 do mesmo dia, salientando que participaria de um compromisso
profissional dia 29.6.2019 pela manhã. Entretanto, o primeiro voo partiu somente às
21h33, de modo que perdeu a conexão, sendo realocada no dia seguinte em outro voo
com destino a Uberlândia, cidade próxima da pretendida, com previsão de chegada às
17h. O trecho restante até a cidade de destino foi feito por via terrestre, de modo que
chegou em Uberaba somente às 19h, perdendo seu compromisso profissional.
Ainda que tenha sido disponibilizada assistência à autora, com oferta de
voucher de hospedagem, da prolongada espera presumem-se os transtornos emocionais
e psíquicos experimentados pela passageira, que teve frustrada a justa expectativa de
iniciar sua viagem com tranquilidade, tendo chegado ao destino com mais de 19 horas de
atraso.
Ressalte-se que a necessidade de manutenção das aeronaves é inerente
ao risco da atividade comercial das empresas aéreas, caracterizando fortuito interno, não
podendo ser reconhecido como fato de terceiro, capaz de romper o nexo causal, isto é,
não configura excludente de responsabilidade civil nos termos do artigo 14, § 3o, da Lei n.
8.078/90.
Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “a indenização por dano
moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a
ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de
desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta” (STJ, REsp 318379-MG,
Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, j. 20.9.01).
Destinando-se a indenização por danos morais a desestimular a repetição
da falha da prestação dos serviços e levando-se em linha de consideração a extensão
dos danos e o caráter preventivo da reparação, razoável que a indenização seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
majorada, não para o valor pretendido pela autora, mas para o valor de R$. 10.000,00
(dez mil reais), que se mostra adequado à situação lamentada e está de acordo com os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade. A quantia deverá sofrer correção
monetária a partir da publicação deste acórdão e juros moratórios de 1% ao mês, a partir
da citação.
Por fim, diante do não provimento do recurso da ré, de rigor o
redimensionamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, majorando-se para 15%
do valor atualizado da condenação, percentual que atende aos parâmetros estabelecidos
pelo artigo 85, § 2o, do CPC, e se adequa à finalidade de remunerar o serviço prestado
pelo patrono da autora, conforme o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo
Civil.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso da autora e nega-se
provimento ao recurso da ré.
Fernando Sastre Redondo
Relator